Tribunal: TJMT
Processo: 1004361-26.2020.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004361-26.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA MARQUES VAZ - CPF: 037.416.729-04 (APELADO), NILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 496.164.201-00 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ÂNUA – REJEIÇÃO -

CONTRATO DE SEGURO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DETERMINADO CONFORME ESTIPULADO NO CONTRATO/APÓLICE E COM O LAUDO MÉDICO APRESENTADO – PLAUSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA IMPORTÂNCIA SEGURADA, CONFORME TABELA SUSEP

– APELO PROVIDO PARCIALMENTE

Rejeita-se a preliminar de prescrição ânua, eis que ela não ocorreu, tendo em vista que o cômputo do prazo se dá a partir da ciência do laudo pericial.

Não há falar em existência de doença, eis que o pedido de indenização baseia-se em invalidez permanente e parcial decorrente de acidente, situação coberta pelo seguro contratado.

Não se mostra viável acolher a tese de ausência de dever de informação quanto aos percentuais a serem fixados para o caso de invalidez parcial, podendo ser aplicada a tabela SUSEP, sobretudo porque constou na apólice de seguro em questão tais informações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos de
Ação de Cobrança de Indenização securitária no
1004361-26.2020.8.11.0013
,
proposta por
ANA MARQUES VAZ
,

JULGOU
PROCEDENTE
esta ação, e
condenou
a requerida no pagamento ao requerente do valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e juros de mora legais a partir da citação.
A sentença
CONDENOU
a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Apelante alega que a sentença deve ser reformada, a fim de que haja o reconhecimento da prescrição ânua, a partir da ciência da incapacidade permanente, nos termos do artigo 206, § 1o, II, “b” do Código Civil.

Requer, preliminarmente, o acolhimento da preliminar de prescrição.

No mérito, pede a reforma sob o argumento de que inexiste o direito de cobertura, tendo em vista que a parte recorrida possui doença atestada por perícia médica; entretanto, “(...)
a apólice de seguro em espeque não apresenta cobertura para invalidez por doença”.

Diz que “(...) a recorrida tinha plana ciência das coberturas contratadas, e que o seguro firmado não há cobertura para invalidez por doença. E como demonstram os documentos médicos e o laudo pericial, a parte recorrida apresenta debilidade decorrente de doença degenerativa e não guarda relação com qualquer tipo de acidente, razão pela qual exime da seguradora o dever de indenizar”.

Pede a reforma, a fim de julgar improcedente o pedido formulado na ação de cobrança.

Eventualmente, assevera acerca da necessidade de observar o grau de debilidade do membro e o percentual estabelecido pela tabela para cálculo da indenização, diante da inexistência de invalidez total, frisando que “(...)
A tabela para o cálculo da cobertura de invalidez por acidente determina que em caso de imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral, o limite máximo de comprometimento do capital segurado será de 25%”; e, ainda que há reconhecimento de validade de aplicação da tabela do CNSP para estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez.

Assim, subsidiariamente “(...) requer seja reformada a r. sentença para que a condenação seja adequada à realidade do presente caso, determinando que cálculo da cobertura observar o grau da perda ou redução funcional do membro ou órgão lesionado, bem como no limite máximo de comprometimento do capital segurado em relação ao membro ou órgão, nos termos da tabela para o cálculo da cobertura”.

Prequestiona “(...) as teses defendidas na presente”, e “(...) requer sejam analisados quando da prolação do acórdão, para efeito de prequestionamento, as regras insertas nos arts. 206, § 1o, II, alínea b, 421, 422, 757, 760, 765, 781 e 801 do CC, e arts. 290, 373, I, 487, II, do CPC, visto que serão completamente violadas”.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

-

P R E L I M I N A R - PRESCRIÇÃO ÂNUA.

O Apelante busca o reconhecimento da prescrição ânua, sob o fundamento de que ela é contada a
partir da ciência da incapacidade permanente, nos termos do artigo 206, § 1o, II, “b” do Código Civil.

Apesar da alegação, vê-se que a sentença não merece ser alterada nesse ponto, pois o Juízo “a quo”, acertadamente, fez constar que a ciência da incapacidade ocorreu a partir do Laudo Pericial.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE SEGURO - ACIDENTE DE TRABALHO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO ÂNUA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - PERÍCIA MÉDICA - SENTENÇA MANTIDA. I - O prazo prescricional para a pretensão do segurado contra o segurador é de um ano, cujo termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula no 278 do Superior Tribunal de Justiça. II - A ciência inequívoca é obtida através de provas contundentes acerca do estado físico/psíquico do trabalhador que é verificável através de laudo pericial. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.084603-2/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2023, publicação da súmula em 19/06/2023)”.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de
Ação de Cobrança de Indenização securitária no
1004361-26.2020.8.11.0013
,
proposta por
ANA MARQUES VAZ
em face do Apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,

JULGOU
PROCEDENTE
esta ação, e
condenou
a requerida no pagamento ao requerente do valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e juros de mora legais a partir da citação.
E, ainda,
CONDENOU
a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Verifica-se que o caso é de cobrança de seguro por acidente, em razão de invalidez permanente parcial, sendo que a sentença reconheceu, “(...)
conforme laudo pericial devidamente encartado, sofreu: 11- A incapacidade é parcial e permanente, Autora aposentada devera evitar realizar esforço físico intenso com a coluna. 12- A invalidez é permanente e parcial com comprometimento leve no segmento lombar e leve no segmento toraco da coluna vertebral. 13- Repercussão leve com 25% de comprometimento do segmento torácico e 25% de comprometimento lombar. 14- 25% de comprometimento do segmento torácico e 25% do segmento lombar”.

Não há falar em ausência de previsão por ter sido a Apelada dignosticada por doença grave, sobretudo porque o pedido decorre de indenização securitária por acidente; e também que ficou consignado que a doença não tem relação com o trauma ocorrido, caracterizando a situação da Apelada diretamente ao acidente.

Todavia, quanto à alegação de que deve ser aplicada a tabela de
tabela do CNSP para estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, considero plausível o pedido, eis que de acordo com a Apólice n. 2.502, com a previsão das devidas coberturas para invalidez permanente ou parcial por acidente há disposição acerca de percentuais, não se podendo alegar a ausência de informação sobre a viabilidade de aplicação da tabela.

Desse modo, conclui-se pelo provimento do recurso no que tange à aplicação de percentual de 25% da importância segurada para o caso de incapacidade permanente e parcial – que determine restrição de mobilidade referente à segmento tóraco-lombar, conforme Tabela SUSEP.

Sobre a possibilidade da utilização da referida tabela, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP. (N.U 1051536-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, a fim de que seja aplicada a tabela SUSEP – concedendo o benefício de seguro correspondente a 25% da indenização total.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024